Tribunal: TCU
Processo: 016.451/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Passa e Fica/RN, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Celso Luiz Marinho Lisboa, ex-prefeito de Passa e Fica/RN, e das empresas L.A. da Silva Promoções e Eventos ME e A. C. L. da Motta - ME, em razão de irregularidades na execução do Convênio 847/2008, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), para realização do projeto "Festa Junina" em 24/6/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Celso Luiz Marinho Lisboa (XXX.875.964-XX), ex-prefeito de Passa e Fica/RN, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. excluir da relação processual as empresas L.A. da Silva Promoções e Eventos ME (07.830.249/0001-73) e A. C. L. da Motta - ME (08.636.340/0001-15), e o Sr. Luiz Alberto da Silva (XXX.585.064-XX).